Tribunal: STF
Processo: AI 761311
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIOS. 
   DEMORA NO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS DA CAUSA. ÓBICE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
	A análise do extraordinário requer o reexame de fatos 
   e provas da causa, providência vedada nesta instância em virtude 
   do óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.